Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-78.2018.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706807-78.2018.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZINHA DE JESUS BRASIL AGUIAR, FRANCISCO NICODEMOS AGUIAR APELADO: FRANCISCO NICODEMOS AGUIAR, TEREZINHA DE JESUS BRASIL AGUIAR DESPACHO Intime-se a apelante Terezinha de Jesus Brasil Aguiar para efetuar e comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 02 de julho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator